Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-40.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CORRUPÇÃO ATIVA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8 MANTIDA. REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, caput, c/c §1o, II, e §2o, da Lei no 9.503/97), direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309 da Lei no 9.503/97) e corrupção ativa (art. 333 do CP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas, aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria e redução da suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a presença do dolo na conduta de corrupção ativa; (ii) analisar se houve demonstração do perigo concreto no delito de dirigir sem habilitação; (iii) definir a fração adequada a ser aplicada na primeira fase da dosimetria da pena; (iv) aferir a proporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na corrupção ativa fica caracterizado quando o agente, de forma consciente e voluntária, oferece vantagem indevida a funcionário público para obtenção de benefício ilícito, independentemente da alegação de desconhecimento legal ou embriaguez, sobretudo porque a palavra do policial está corroborada pela gravação com pedido explícito de pagamento para liberação.

4. O perigo concreto na direção sem habilitação configurou-se quando o agente empreendeu fuga em alta velocidade, desobedeceu a ordens de parada e colidiu com veículos, evidenciando risco real à segurança viária.

5. A fração de aumento de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas é adequada na primeira fase da dosimetria, pois garante proporcionalidade, individualização da pena e evita distorções em razão da variação do intervalo penal.

6. A suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, devendo ser readequada. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.